Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713522-94.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RODRIGUES APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO A celebração do contrato ocorreu em 27 de novembro de 2006, antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. O contrato adotou a Tabela Price. O Tema Repetitivo n. 572 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a cobrança de juros não lineares são incompatíveis com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) antes da vigência da Lei n. 11.977/2009. O Tema Repetitivo n. 48 do Superior Tribunal de Justiça orienta que a questão sobre a possível capitalização de juros na utilização da Tabela Price é matéria de fato e não de direito. Intime-se a apelada para esclarecer se o julgamento antecipado do mérito violou as teses fixadas nos Temas Repetitivos n. 48 e 572 do Superior Tribunal de Justiça. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões das contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator